Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor".
2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que, após as tentativas infrutíferas, em parte, de penhora de bens da parte executada, a exequente formulou pedido de desarquivamento dos autos para prosseguimento do feito com pesquisa de bens utilizando-se do sistema RENAJUD e SNIPER.
3. Sem razão a recorrente. Observo que já foram realizadas 8 diligências para localização de bens passíveis de penhora da devedora, entre penhora eletrônica e tentativa de penhora via oficial de justiça, além de tentativa de restrição no RENAJUD, com penhora apenas parcial do valor do débito, quais sejam, consulta SISBAJUD (ID Num. 59844943 - Pág. 1, ID Num. 59844966 - Pág. 1, ID Num. 59845012 - Pág. 1, ID Num. 59845047 - Pág. 1, ID Num. 59845050 - Pág. 1); 2) pesquisa RENAJUD (ID Num. 59844983 - Pág. 1); 3) tentativas de penhora na residência da devedora (ID Num. 59844999 - Pág. 1, ID Num. 59845005 - Pág. 1, ID Num. 59845027 - Pág. 1, ID Num. 59845037 - Pág. 1).
4. Apesar de ser dever das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé e cooperarem entre si (CPC, arts. 5o e 6o), entendo que no presente caso foram exauridas as diligências úteis para localização de bens da parte devedora.
5. A extinção do processo executivo deve ser confirmada, facultado à parte credora o desarquivamento e a retomada da execução, seja mediante a indicação de bens penhoráveis ou mediante a adoção de medidas que entender cabíveis para satisfação de seu crédito.
6. Assim, diante da impossibilidade de encontrar bens penhoráveis ou da ausência de medidas concretas e úteis à satisfação do crédito da autora, afigura-se procedente a extinção do cumprimento de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.